Tribunal: TJMT
Processo: 1022331-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022331-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Litigância de Má-Fé, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), JUSSILA TOREBOUDO - CPF: 013.916.691-26 (AGRAVANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PJE –

RAI No: 1022331-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JUSSILA TOREBOUDO

AGRAVADO: BANCO CETELEM S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – PENHORA VIA SISBAJUD – BLOQUEIO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO

– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo
a quo
, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

2. Recurso não conhecido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
JUSSILA TOREBOUDO,
contra a decisão interlocutória que, no
Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Inexistência n.o 1030393-98.2020.8.11.0003,
movido pelo
BANCO CETELEM S/A,
manteve a penhora sobre o valor de R$ 345,75 penhorado via Sisbajud, determinando a intimação da parte executada, para que no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste (ID. 163354026 dos autos principais).

Em suma, sustenta a agravante que a decisão não pode prevalecer, uma vez que já recebe menos de 1 (um) salário mínimo mensalmente e caso persista a determinação judicial, a agravante irá sub-existir com extrema dificuldade, o que sem dúvidas a deixará ainda mais perto da pobreza extrema.

Afirma que não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família, valor esse que não engloba o bloqueio de R$345,75 sobre o valor líquido que a requerente aufere mensalmente a título de aposentadoria.

Assim, requer seja reconhecida a impenhorabilidade do valor, com fulcro no artigo 833, inciso IV, do CPC e em respeito ao princípio da preservação da dignidade humana, conforme preconizado no art. 1o, III, da Constituição Federal; e, por consequência, que seja desconstituída a penhora determinada pelo Juízo para que o valor seja integralmente restituído à agravante.

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID no 234224171.

Sem contraminuta - ID no 241875667.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Repetição de Indébito e Danos Morais
, em fase de execução de sentença, onde a agravante foi condenada à pena de litigância de má-fé no percentual de 3% (três por cento) do valor corrigido da causa (ID. 87204746 dos autos principais).

A agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID.

116845343 dos autos principais).

O exequente/agravado apresentou resposta (ID. 119403558 dos autos principais).

Deferida a Penhora on-line via Sisbajud pelo valor atualizado de R$ 735,54 (ID. 138624741), logrou-se em penhorar o valor de R$ 335,42 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) + R$ 10,33 (BCO MERCANTIL DO BRASIL) = R$ 345,75 (ID. 138830340 dos autos principais).

Sobreveio a decisão/certidão agravada que determinou (ID. 163354026 dos autos principais):

“INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA/EXECUTADA, POR SEU PROCURADOR, ACERCA DA PENHORA REALIZADA, ID 138830340, PARA QUE NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, QUERENDO, SE MANIFESTE APRESENTANDO IMPUGNAÇÃO.”

Pois bem
.

De início, cumpre registrar que o agravo de instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Em atenta leitura dos autos, tenho que o presente recurso sequer merece ser conhecido.

Isto porque, não cabe a este órgão fracionário,
neste momento
, decidir sobre a (im)penhorabilidade dos valores bloqueados via Sisbajud, haja vista que a questão não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau.

Verifica-se que a agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença e a parte exequente apresentou resposta, contudo, ainda não houve pronunciamento do juízo
a quo
.

Para que tal análise possua validade, existe a necessidade de uma prévia decisão judicial pelo Juízo “
a quo”
, sob pena de supressão de instância, salvo nos casos de competência originária deste Tribunal.

Tal prática é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Neste sentido, trago à lume entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NÃO OBSERVADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Não pode a instância recursal analisar matéria não posta ao Juízo de primeiro grau, salvo os casos de competência originária desta ou matéria de ordem pública.”
(N.U
0175095-76.2014.8.11.0000
, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 17/03/2015)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI No
911
/69 –
INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA SUSCITADA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR - NÃO LOCALIZAÇÃO - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL – POSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A COMPROVAR O ALEGADO. Recurso conhecido e desprovido.1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.2. (...).”
(Sebastiao de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)
.

Desta feita, não obstante os argumentos da parte agravante, tenho que este recurso não configura a via adequada para a análise dessa questão, nesta fase processual.

Ante o exposto,
não conheço
do
recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024